Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-41.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001014-41.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUDSON PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA SENTENÇA.

ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática de posse irregular de arma de fogo e o absolveu quanto ao crime de organização criminosa, com base na falta de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência de provas para condenação do acusado pelo crime de organização criminosa; (
ii
) verificar a legalidade da sentença absolutória quanto à acusação de participação em organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a participação do acusado em uma organização criminosa estruturada, com vínculo estável e permanente, conforme exigido pela legislação.

A acusação se baseia principalmente em suposições e uma denúncia anônima, sem comprovação de uma organização criminosa com a qual o acusado tenha vínculo ativo.

A defesa do acusado foi corroborada pelas testemunhas que afirmaram sua não participação na organização criminosa, enfraquecendo as alegações da acusação.

O princípio "
in dubio pro reo
" deve ser aplicado, uma vez que não existem provas concretas e irrefutáveis que demonstrem a autoria e materialidade do crime de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A insuficiência de provas impede a condenação por crime de organização criminosa. 2. A aplicação do princípio "
in dubio pro reo
" garante a absolvição do acusado em caso de dúvida razoável quanto à autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 430.593/RJ; TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL: 1029020-95.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou Hudson Pereira dos Santos, pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e lhe absolveu quanto a prática do crime tipificado no artigo 2o , §2o, da Lei no. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o representante do Parquet de piso, em seu arrazoado (Id. no. 264894867-Pág. 01/17), requer a parcial reforma da sentença guerreada,
para que seja condenado o apelado Hudson Pereira dos Santos nos exatos termos da exordial acusatória,
como incurso nas penas do artigo 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de Organização Criminosa.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso do apelante. (id. 264894869)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto representante, Procurador,
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestam-se pelo
provimento do recurso
de apelação, assim ementando:

“Apelação Criminal: Organização Criminosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. – Pleito pela reforma do decisum para que seja condenado o apelado Hudson nos exatos termos da exordial acusatória, como incursa nas penas do art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013, posto que comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de Organização Criminosa. – Admissibilidade – In
casu
, dúvidas não há acerca da materialidade e a autoria delitiva do apelado Hudson Pereira dos Santos em integrar a Organização Criminosa “Comando Vermelho”, cabalmente e cristalinamente demonstrado pelo farto conjunto probatório colacionado aos autos, bem como da comprovação de que o apelado praticou o crime posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo assim em que se falar
em absolvição por ausência de provas do crime de Organização Criminosa. – Nesta ordem de ideia, imperioso, pois, concluir pela alteração do juízo absolutório expresso na sentença, para que seja o apelado Hudson Pereira dos Santos condenado nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei n°. 12.850/2013, posto que restaram comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de Organização Criminosa que lhe fora imputado na exordial acusatória. – Pelo provimento do apelo ministerial, para condenar o apelado Hudson pelo crime de Organização Criminosa, mantendo-se, no mais,
incólume
a sentença hostilizada”.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela defesa.

Consta na exordial acusatória, acostada ao id.
264895257
:

Fato 01 – Organização criminosa:

Consta do incluso inquérito policial, que em data não informada nos autos, mas certo que entre os meses de janeiro e março de 2023, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado HUDSON PEREIRA DOS SANTOS integrou, pessoalmente, a organização criminosa “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos, conforme descrito no boletim de ocorrência e nos termos de depoimentos e de interrogatórios juntados aos autos.

Fato 02 – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido:
Consta também, que entre os dias 26 e 29/03/2023, na residência localizada na Rua Alemanha, n.o 352, Bairro Residencial Bandeirantes, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado HUDSON PEREIRA DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, ocultou arma de fogo, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que a arma se
mostrou eficiente para disparos, conforme consta no laudo pericial juntado aos autos.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n°. 10.826/2003
(porte irregular de arma de fogo de uso permitido)
e,
na absolvição
quanto a prática do crime tipificado no artigo 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013
(integrar organização criminosa)
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Insurge
o representante do Ministério Público de primeiro grau, requerendo a reforma parcial da decisão, com o intuito de que o apelado Hudson Pereira dos Santos seja condenado conforme pleiteado na denúncia, pela prática do crime previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, sustentando que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de organização criminosa que lhe foi atribuído.

A pretensão recursal do Ministério Público não encontra amparo jurídico e probatório que justifique a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de provas suficientes para condenação do recorrido pelo crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013.

O tipo penal imputado exige, além da demonstração da
integração do agente a uma organização criminosa
, a comprovação de que essa estrutura se dá com
emprego de arma de fogo
, o que agrava a pena prevista no caput. Trata-se de figura típica que reclama a presença de elementos específicos, tais como:

- a existência de
quatro ou mais pessoas
;

- uma
estrutura ordenada
, com divisão de tarefas;

- vínculo estável e permanente
, voltado à prática de crimes graves (com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional);

- e, para fins do §2o, o uso efetivo ou o domínio da
arma de fogo por algum de seus membros no desempenho das atividades da organização
.

Ocorre que, na espécie,
nenhum desses elementos foi devidamente demonstrado pela acusação
.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em apontar
ausência de qualquer hierarquia definida
,
divisão de tarefas
, ou mesmo
vínculo estável e permanente
entre o recorrido e supostos
demais
membros do grupo. Não se identifica nos autos sequer a presença formal ou material de
,
ao menos
,
quatro integrantes da suposta organização criminosa, exigência legal expressa do art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

“[...] No que se refere ao crime do artigo 2.o da Lei no 12.850/13 (integrar organização criminosa), inevitável a absolvição do acusado,
pois não restou provado nos autos que o acusado possui vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”,
inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa
de maneira permanente e estável, de forma concatenada, uma vez que não há nos autos comprovação da atuação do acusado como integrante em planejamento da organização
.” (João Batista de Almeida, procurador de Justiça) “Hipótese em que
a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante.

Na falta da comprovação de requisitos legais para a configuração do delito
[...],
a absolvição é medida que se impõe
.” (STJ, HC no 430.593/RJ)

– destacamos.

No caso em apreço, a denúncia é vaga quanto aos supostos membros, limitando-se a mencionar alcunhas e atribuir ao acusado o papel de "guardar arma" para grupo criminoso. Tais alegações, desprovidas de elementos objetivos
contundentes
, não atendem à exigência de descrição clara dos fatos e de demonstração da existência da estrutura organizacional criminosa.

Em juízo, a
testemunha Alisson Rodrigues da Costa
, que reconhecidamente era o proprietário da arma apreendida, foi categórica ao afirmar que
Hudson Pereira dos Santos não integrava a organização criminosa
. Essa declaração, oriunda de quem possuía relação direta com o objeto do crime, corrobora a tese da defesa e fragiliza a imputação de que o recorrido integraria uma facção organizada.

Por sua vez, os demais depoentes, inclusive policiais, se limitaram a reproduzir alegações genéricas e suposições não corroboradas por diligência investigativa minimamente estruturada. Registre-se que a acusação teve como base, em grande medida,
denúncia anônima
, sem que tenha havido qualquer investigação prévia apta a comprovar a existência d
e uma célula da
organização ou a participação efetiva do acusado nela.

Não se pode admitir que o processo penal se fundamente em meras conjecturas ou ilações desprovidas de lastro probatório
concreto e incontroverso
, sobretudo quando se trata de crime de elevado potencial ofensivo, como o previsto no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13.

A individualização da conduta é exigência inafastável para o exercício do direito de defesa e para a própria validade do processo penal. No presente caso,
não há qualquer descrição precisa do papel exercido pelo recorrido na suposta organização
. Não se sabe qual sua posição hierárquica, quem o recrutou, qual seria sua tarefa habitual, com quem se comunicava ou respondia dentro da facção,
se teria sido “batizado”,
ou sequer se ele participava de modo estável ou reiterado das atividades delituosas.

Apenas se aventa a hipótese de que ele teria guardado uma arma a mando de alguém, sem, no entanto, demonstrar que tal conduta teria sido parte de um funcionamento estruturado e permanente de organização criminosa, o que enfraquece por completo a subsunção ao tipo penal imputado.

Como corolário do Estado Democrático de Direito,
nenhuma condenação pode ser imposta sem a certeza da autoria e da existência do elemento subjetivo (dolo ou culpa)
. No caso, não há qualquer indício seguro de que o acusado tenha aderido consciente e voluntariamente aos fins da organização criminosa. Tampouco se demonstrou que ele tivesse ciência da destinação da arma de fogo, tampouco vínculo com grupo de atuação organizada.

Deve-se observar, ainda, que
eventual dúvida remanescente sobre os fatos deve ser resolvida em favor do réu
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
mediante aplicação
do princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a autoria e a existência do crime. - Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação dos apelados na prática delitiva a eles imputada na denúncia, devem ser mantidas as suas absolvições.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1029020-95.2021.8.11.0003, Relator.:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)
.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
incumbe exclusivamente ao órgão acusador a demonstração dos fatos constitutivos da imputação penal
, o que não foi observado no presente caso. A tentativa de inverter esse ônus, atribuindo à defesa o dever de provar que o réu não integra organização criminosa, contraria a lógica do processo penal acusatório e vulnera a presunção de inocência.

Diante do exposto,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se a sentença absolutória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025